Tribunal: TJDFT
Processo: 0745668-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745668-64.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA EDUARDA MAIA MUNDIM VIOTTI EMBARGADO: RAYANE DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARIA EDUARDA MAIA MUNDIM contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal que negou provimento ao recurso inominado apresentado pela parte recorrente. Consoante ID 51797260, esta Presidência não conheceu dos embargos declaratórios opostos contra a decisão de não seguimento do recurso extraordinário. Ato contínuo, as partes apresentaram a petição ID 52122047 noticiando a realização de acordo extrajudicial. Decido. Não há óbice à homologação pretendida, uma vez que a controvérsia se refere a direitos que admitem a autocomposição e o termo de acordo possui assinatura dos patronos das partes envolvidas, os quais possuem autorização para transigir (IDs 47208664 e 47208699). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 932, I do CPC c/c art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Tendo em vista a renúncia do prazo recursal, disposta na cláusula 8a, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Publique-se, intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal